Tribunal: TJMT
Processo: 1017405-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017405-54.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE SALTON MOURA - CPF: 056.069.211-03 (PACIENTE), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (IMPETRANTE), KAROLLAINY PERREIRA DO PRADO - CPF: 059.537.681-92 (ADVOGADO), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), JUIZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (IMPETRADO), KAROLLAINY PERREIRA DO PRADO - CPF: 059.537.681-92 (IMPETRANTE), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (IMPETRANTE), PEDRO HENRIQUE SALTON MOURA - CPF: 056.069.211-03 (PACIENTE), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), KAROLLAINY PERREIRA DO PRADO - CPF: 059.537.681-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOSO MARTINELLI - CPF: 062.883.251-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME AURELIO LISBOA DA SILVA - CPF: 058.036.421-69 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO MORGAN DOS REIS - CPF: 013.398.281-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DECISÃO SUPERVENIENTE À IMPETRAÇÃO DO
WRIT
E ANTERIOR À SUBMISSÃO DESTE A JULGAMENTO PELO COLEGIADO, POR MEIO DA QUAL O PACIENTE FOI COLOCADO EM LIBERDADE
– PERDA DO OBJETO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – JULGAMENTO PREJUDICADO –
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
.

Após a impetração do remédio heroico e sua inclusão em pauta para julgamento, mas antes que se realizasse a respectiva sessão, a d. autoridade judiciária de primeiro grau relaxou a prisão preventiva imposta ao paciente, tornando prejudicado o
writ
, porquanto alcançada a pretendida liberdade.

Ação de
habeas corpus
extinta sem análise do mérito, ante a perda superveniente de seu objeto, a afastar o interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. MATHEUS AMÉLIO DE SOUZA BAZZI

DR. a KAROLAINNY PEREIRA DO PRADO

DR. RAFAEL MORAES VALENTE

PACIENTE:

PEDRO HENRIQUE SALTON MOURA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que,
em regime de Plantão Judiciário
,
converteu sua custódia em flagrante em preventiva
nos autos de n.o 18453-36.2020.811.0042 (cód. 633482), em razão da suposta prática das condutas ilícitas descritas no
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.

Contextualizando a impetração, os firmatários do remédio heroico relatam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
30/07/2020
e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva com supedâneo na suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública, sob o viés do risco de reiteração delitiva, haja vista a existência de registros criminais anteriores em desfavor do increpado.

Nessa toada, a ilustrar a aventada coação ilegal,
invocam os princípios constitucionais do devido processo legal
e
da motivação das decisões judiciais
, e apontam a
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
, porquanto supostamente lastreada na gravidade em abstrato dos crimes, bem como em argumentos genéricos
“que poderiam ter sido utilizados para fundamentar qualquer outra decisão”
, e em premissa equivocada respeitante à existência de registros criminais anteriores que justificariam o fundado receio de reiteração delitiva, os quais os impetrantes impugnam ao argumento de que o favorecido nesta ordem responde a nenhum processo pela suposta prática de crime patrimonial, e na ação penal em que denunciado pelo cometimento, em tese, de crime de homicídio, houve a desclassificação da conduta para crime diverso daqueles de competência do Júri Popular, subsistindo em seu desfavor tão-somente medidas protetivas de urgência em prol da ex-convivente, pertinentes, contudo, a fatos que deram ensejo à ação penal já julgada improcedente.

Em abono, os impetrantes ressaltam a excepcionalidade da prisão preventiva e afirmam que, diante das circunstâncias fáticas, da
diminuta quantidade de narcótico apreendida
e das condições pessoais favoráveis ostentadas pelo increpado, seriam
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas acautelatórias diversas previstas no art. 319 do CPP
, cuja imprestabilidade sequer foi aventada na r. decisão combatida.

Por tudo o que expõem, requerem a concessão
in limine

da ordem em prol do paciente, a fim de determinar a
“suspensão dos efeitos da decisão coatora que converteu o flagrante em prisão preventiva”
, expedindo-se o competente alvará de soltura,
“com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
.
No mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ, a fim de que a prisão preventiva seja revogada ou substituída por acautelatórias alternativas.

A ação de dignidade constitucional veio munida com a documentação eletrônica disponível do ID 54758482 ao ID 54758488.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 55117489) e, por meio do petitório de ID 55876952 e ss., os impetrantes pleitearam a
reconsideração
da decisão que indeferiu o pedido de concessão liminar, o que restou igualmente
rejeitado
por este Relator, consoante se observa no
decisum
anexado sob o ID 56318479.

As
informações
solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 56699497.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
parecer a
nexado no ID 57478991, opinou pela
d
enegação

da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intimem-se os impetrantes para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, tal como requerido na exordial do
writ
.

V O T O R E L A T O R

PARECER ORAL (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DR. BENEDITO XAVIER DA SILVA CORBELINO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Havendo a perda do objeto e prejudicialidade, há de se extinguir o feito.

Retifico o parecer nesse sentido.

VOTO (EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte dos autos do processo eletrônico que o paciente
Pedro Henrique Salton Moura
fora preso preventivamente por supostamente cometer as condutas ilícitas descritas no
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06
.

Consta no Boletim de Ocorrência n.o 2020.176974 que no dia
29/07/2020
a Polícia Militar desta Capital/MT recebeu denúncia apócrifa informando que em um apartamento localizado na Alameda 05 do Setor III do bairro CPA III, havia um jovem descrito como sendo
“branco, altura baixa e acima do peso”
(sic – ID 56699497, p. 01), praticando o comércio ilícito de narcóticos.

Em posse de tais informações, uma equipe de investigadores de polícia saiu em diligência e, tão logo chegaram ao local supracitado, visualizaram um sujeito entrar e sair rapidamente do imóvel indicado na denúncia apócrifa, adentrando em um veículo Nissan March, de cor branca, placa QBA9429; à vista disso, foi realizada a abordagem dos indivíduos que estavam no aludido automóvel e, durante o procedimento de revista, foram localizados
05 (cinco) dichavadores, todos contendo substância análoga à MACONHA
, os quais os suspeitos afirmaram terem adquirido momentos antes na residência do ora paciente.

Em seguida, os policiais se dirigiram até o aludido imóvel, onde lograram encontrar os suspeitos
Pedro Henrique Salton Moura
,
Guilherme Aurélio Lisboa da Silva
,
André Luiz Cardoso Martinelli
e
Leonardo Morgan dos Reis
em posse de
01 (uma) porção grande de
HAXIXE
;
01 (uma) porção grande de
MACONHA
; 08 (oito) pinos de
COCAÍNA
; um rolo de plástico filme e a
quantia de R$ 6.610,00
(seis mil, seiscentos e dez reais) em espécie. Em continuidade às diligências, os agentes de segurança pública se deslocaram até a residência de
Leonardo Morgan dos Reis
e, após terem a entrada franqueada pela genitora deste [Sra. Reumilda Morgan], apreenderam
uma estufa com diversos vasos e apetrechos comumente utilizados no cultivo de
Cannabis sativa L
.

Por tais motivos, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia e, após a apresentação do APFD ao MM. Juiz Plantonista, o paciente teve sua prisão preventiva decretada para
salvaguardar a ordem pública
, e evitar, assim, a
recalcitrância delitiva
.

Irresignados, insurgem-se os impetrantes aduzindo a inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício, ressaltando, em abono, os predicados pessoais favoráveis supostamente ostentados pelo paciente e a desproporcionalidade da medida ao caso em voga frente às demais providências cautelares previstas no art. 319 do CPP, as quais, no entender dos causídicos, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos.

Após a emissão de parecer pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, o feito foi encaminhado concluso, e em 23/09/2020 houve lançamento de relatório para inclusão na pauta da sessão de julgamento agendada para a presente data. Todavia, na segunda-feira última passada,
28/09/2020
, a defesa do paciente protocolou o petitório de ID 59178455 e ss., por meio do qual noticiou o
relaxamento da prisão preventiva imposta ao favorecido nessa ordem
.

À vista disso, foi realizada uma consulta ao sistema interno informatizado deste eg. Sodalício, mediante a qual foi possível constatar que na data de
25/09/2020
– 6a feira
, o d. magistrado
a quo
relaxou a custódia imposta ao increpado, determinando a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor.

Eis os trechos pertinentes da r. decisão prolatada no processo de origem:

“Vistos etc.

(...) Em análise aos autos, observo que o suspeito foi preso em flagrante no dia 29/07//2020, por ter em depósito 45,25g (quarenta e cinco gramas e vinte e cinco centigramas) de maconha, vários petrechos e a quantia de R$ 6.610,00 (seis mil e seiscentos e dez reais) em espécie, sendo que por tal razão, ao analisar a legalidade de sua prisão em flagrante, o Dr. Jamilson Haddad Campos a converteu em preventiva. Outrossim, é certo que para apurar referida conduta, a d. Autoridade Policial instaurou inquérito policial e, conquanto tem o remetido para o Fórum desta Comarca em 29/08/2020, somente na presente data é que Central de Distribuição o remeteu para a secretaria deste juízo.

(...) Acontece que a Lei de Drogas dispõe na primeira parte de seu artigo 51, que “o inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso”. Ainda o parágrafo único do mesmo dispositivo prevê a possibilidade de que referido prazo “pode ser duplicado pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária”.

No presente caso, vê-se que, embora a d. Autoridade Policial tenha se atentado em cumprir o prazo legal para a conclusão do caderno policial, somente na presente é que o setor de Distribuição o encaminhou para a serventia desta Vara Especializada. Com isso, vejo que o suspeito se encontra custodiado provisoriamente há 58 (cinquenta e oito) dias, porém, é certo que esse elastério no oferecimento da denúncia não tem ocorrido por parte deste juízo e/ou da defesa, mas sim por desídia dos servidores da Central de Distribuição. Por isso, diante de tal insurgência, reconheço o constrangimento ilegal sofrido pelo autuado, em decorrência do excesso de prazo para oferecimento da denúncia ou requerimento de diligências. (...) Nessa linha, é imperativo registrar que a prisão processual, levando-se em conta a série de gravames que traz ao preso, é considerada medida excepcional que só deve ser imposta mediante justificativa plausível e por tempo razoável. Nesse diapasão, ante o elastério no oferecimento da denúncia, em decorrência dos servidores da Central de Distribuição, conforme ressaltado acima, torna-se forçoso reconhecer que a prisão cautelar do autuado deve ser relaxada, por configurar constrangimento ilegal.

(...)
Em face do acima exposto, reconheço o constrangimento ilegal sofrido pelo suspeito devido a inércia dos servidores da Central de Distribuição e, via de consequência, forte no artigo 310, I, do Código de Processo Penal c/c art. 5°, LXV, da CF/88, RELAXO a custódia cautelar de PEDRO HENRIQUE SALTON MOURA. Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA para que o suspeito seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo se encontrar preso.”

Destarte, tendo o paciente alcançado a pretendida liberdade, não restam dúvidas de que o pedido formulado na presente ação mandamental restou prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto, a incidir, na hipótese, o art. 659 do CPP,
in verbis
:

“Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.”

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
JULGO EXTINTO O PRESENTE
HABEAS CORPUS

impetrado em benefício do paciente
PEDRO HENRIQUE SALTON MOURA
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inc. VI, do CPC e art. 659 do CPP, em razão do esvaziamento de seu objeto e consequente perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

EM 30 DE SETEMBRO DE 2020:

À UNANIMIDADE, EXTINGUIRAM O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, TENDO EM VISTA A PERDA DO OBJETO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020